Tribunal: TJSP
Processo: 2202127-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Habeas Corpus. Furto simples. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada. Paciente reincidente e que cometeu novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto. Segregação cautelar que se mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem pública. Presentes os requisitos autorizadores previstos nos art. 312 e 313 do Código de Processo

Ementa:
Habeas Corpus. Furto simples. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada. Paciente reincidente e que cometeu novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto. Segregação cautelar que se mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem pública. Presentes os requisitos autorizadores previstos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Recomendação n. 62 do CNJ inaplicável ao caso concreto. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202127-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é paciente PEDRO
HERALDO DOS SANTOS, Impetrantes TIAGO HENRIQUE SOARES DE
OLIVEIRA e PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES, é impetrado MMJD DA 1a
VARA CRIMINAL - FORO DE FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202127-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2139
2
Habeas Corpus n. 2202127-92.2020.8.26.0000
Impetrante: Tiago Henrique Soares de Oliveira
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis -
SP
Paciente: Pedro Heraldo dos Santos
Voto 2139
Habeas Corpus. Furto simples. Pretendida a revogação da
prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão bem
fundamentada. Paciente reincidente e que cometeu novo delito
enquanto cumpria pena em regime aberto. Segregação cautelar
que se mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem
pública. Presentes os requisitos autorizadores previstos nos art.
312 e 313 do Código de Processo Penal. Ausência de
constrangimento ilegal configurado. Recomendação n. 62 do
CNJ inaplicável ao caso concreto. Ordem denegada.

Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Tiago Henrique Soares de Oliveira, em favor do paciente Pedro
Heraldo dos Santos, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato
do MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que o paciente
foi preso em flagrante em 19 de agosto de 2020, após supostamente ter cometido o
crime de furto simples, tendo o Douto Magistrado a quo optado por decretar sua prisão
preventiva.
Argumenta que a decisão do magistrado a quo carece de
fundamentação idônea apta a justificar sua custódia cautelar, baseando-se tão somente
na gravidade abstrata do delito e não sendo hábil a demonstrar, de forma concreta e
individualizada, autêntico risco que sua liberdade importaria à ordem pública.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202127-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2139
3
observância à recomendação n. 62 do CNJ, postulando já como medida liminar a
imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 21/27.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls. 40/48).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 19 de agosto
de 2020, o paciente foi preso por ter supostamente cometido o crime de furto simples.
De acordo com o policial militar Jedson Jose Vieira,
responsável pela prisão em flagrante do paciente, os fatos teriam acontecido da seguinte
forma (fls. 03 dos autos de origem):
“Por volta das 21h36min, foram acionados via COPOM,
para se dirigirem para Meridiano-SP, uma vez que receberam informação de que uma
vítima noticiava que seu celular tinha sido furtado, naquela cidade, e estava rastreando
o mesmo através do Gmail (Google), e a localização apontava para uma residência em
uma cohab. Encontraram-se com a vítima, sendo ela identificada como sendo PEDRO
FRANCISCO DE SENA. PEDRO informou que no período da tarde, enquanto
trabalhava assentando pias e lavatórios em casas de um conjunto habitacional, deixou
o seu aparelho de telefone celular em uma das casas. Ao final do dia, quando foi pegar
o aparelho celular, não mais o encontrou. Assim, a vítima foi para sua casa, na cidade
de Parisi, e conseguiu rastrear o celular, o qual apontava para uma casa situada na
Rua Antonio Salvioni n.o 1992, Cohab, residência esta de PEDRO HERALDO, pessoa
conhecida dos meios policiais pela prática de furtos. Assim, chamaram por PEDRO
HERALDO, o qual após várias tentativas os recebeu. Indagado sobre o celular,
PEDRO HERALDO negou que estivesse com o aparelho, contudo, depois de ter dito
que fora rastreado e que a localização do mesmo apontava para sua residência,
PEDRO HERALDO confirmou que estava de posse do celular, mas que não tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202127-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2139
4
praticado o furto, alegando que o adquiriu de um tal "RAFAEL". Contudo, PEDRO
HERALDO queria que o depoente e seu colega Policial deixassem o local, para que
ele pudesse fazer a entrega do celular apenas para a vítima. Diante da negativa do
depoente em deixar o local, PEDRO HERALDO acabou entregando o celular para a
vítima. PEDRO FRANCISCO, de imediato, reconheceu, sem sombras de dúvidas, o
celular como sendo de sua propriedade. Diante dos fatos, o depoente e seu colega
apresentaram PEDRO HERALDO, assim como o celular e vítima neste Plantão
Policial.”
Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão preventiva
decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública (fls. 74/75). Confira-se: (...)
“Flagrante formalmente em ordem, por observância dos requisitos previstos nos
artigos 302, 304 e 306 do Código de Processo Penal. O custodiado PEDRO
HERALDO DOS SANTOS foi preso em flagrante por ter, em tese, cometido o crime
de furto simples de um aparelho celular. Percebe-se a irresponsabilidade do ato
cometido em plena época de pandemia, época em que deveria o réu estar mais
consciente do direito alheio, e zelando pela saúde da coletividade, no que fosse ao seu
alcance. Se não bastasse, percebe-se que o réu ostenta péssimos antecedentes
criminais, acabando de ser colocado em liberdade em razão da prática de outros
crimes, o que, por si só, demonstra que ainda não tem condições de viver em liberdade
e, uma vez solto, voltará a delinquir. Assim sendo, para a garantia da ordem pública,
necessário é a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do averiguado PEDRO
HERALDO DOS SANTOS.”
Pois bem.
De proêmio, observo que a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente, ainda que sucinta, apresentou justificativas concretas para a
segregação cautelar do paciente, atendendo ao quanto determinado no art. 93, IX, da
Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.
Não bastasse, em juízo de cognição sumária, característico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202127-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2139
5
dessa via estreita, vislumbro existentes os indícios suficientes de autoria e
materialidade, a julgar pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25), depoimentos dos
policiais militares (fls. 03/04) e declaração da vítima (fls. 05).
Ademais, como bem apontado pelo Douto Magistrado a
quo na supracitada decisão, o paciente ostenta extensa folha de antecedentes, sendo
inclusive reincidente, tendo praticado novo delito enquanto estava em cumprimento de
pena em regime aberto, vide fls. 38/65, circunstância indicativa, portanto, que sua
liberdade atenta contra a ordem pública.
Dessa forma, a revogação de sua prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que o
paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não irá fugir.
No mais, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações
a respeito do mérito da ação, como deseja o impetrante, fato que certamente sobejaria a
via estreita de cognição sumária que deve assentar esta ação.
Ante o exposto, razoável, assim, que a análise do mérito
fique a critério do magistrado de origem, ao cabo de mais aprofundado exame do
conjunto probatório dos autos.
Quanto à invocação da pandemia de Covid-19 e
recomendação n. 62 do CNJ, observo que o plenário do Excelso STF não referendou a
medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não
pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que
deve ser feito, isto sim, é verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de
risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros
detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra
medida cautelar substitutiva da prisão e desde que disso não advenha risco acentuado
à efetividade do processo e ao resguardo da segurança da população.
Como já observado pelo STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202127-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2139
6
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no
567.408/RJ, 23/03/2020).
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove: (i) que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou
confirmação de Covid-19; (ii) que o paciente tenha problema de saúde anterior que o
faça pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe médica e estrutura
ambulatorial na unidade prisional; (iv) a existência de algum surto incontrolável de
COVID-19 no estabelecimento prisional.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de
18 de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo
adotadas a contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia
13/07/2020 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado
que a taxa de mortalidade entre os presos está na casa de 0,96% dos casos e a
recuperação dos enfermos já atingiu o índice de 89,35%, numa clara indicação do
acerto nas medidas até então adotadas e que tem, bem ou mal, poupado à massa
carcerária da temida contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se
observa fora do sistema.
Dessa forma, DENEGO A ORDEM impetrada em favor
do paciente PEDRO HERALDO DOS SANTOS.
XISTO RANGEL
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202127-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2139
7